Tribunal: STF
Processo: HC 222220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 172.029/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Consta da inicial acusatória, em suma, que: 



    “No dia 18 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 21 horas e 57 minutos, no município de Cataguases/MG, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, trazia consigo 01 (um) tablete de maconha, com massa aproximada de 303,78 g (trezentos e três gramas e setenta e oito centigramas) — exame preliminar e definitivo às fls. 15 e 26/27 — sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data e local acima, após obterem informações relatando que o denunciado deslocou-se para a cidade do Rio de Janeiro/RJ a fim de comprar drogas para vender no município de Mirai/MG, Policiais Militares montaram um cerco na entrada da cidade de Cataguases/MG e interceptaram o ônibus da viação Rio doce, placa GWI-7453, proveniente do Rio de Janeiro/RJ, localizando o denunciado sozinho no último assento. Ato contínuo, foi submetido a busca pessoal e nada Fillipe de ilícito foi encontrado, momento em que os policiais questionaram se o mesmo levava alguma mala no bagageiro, tendo o denunciado respondido afirmativamente. Localizada a bagagem, foi identificado no seu interior 01 (um) tablete de maconha, com massa aproximada de 303,78g (trezentos e três gramas e setenta e oito centigramas). Segundo o próprio acusado, o entorpecente foi comprado na cidade do Rio de Janeiro/RJ”. 



    [...] 



    Do direito de recorrer em liberdade 



    [...] 



    Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Defesa do acusado não trouxe elementos fáticos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar o caso em comento, razão pela qual ratifico os fundamentos lançados nas decisões proferidas anteriormente, eis que devidamente fundamentadas para o caso concreto. Observa-se que nesta sentença ficou devidamente demonstrado o envolvimento do acusado com crime de tráfico de entorpecentes, evidenciando a clara ameaça à ordem pública com a sua liberdade. Este cenário mostra descaso pelas instituições públicas e pelas instâncias penalizantes e a sensação da impunidade que a liberdade do acusado pode causar, neste momento, com toda certeza afeta a ordem pública, e incentiva a prática deste tipo de infração, que por sinal já é altíssima. Além disso, o delito imputado ao réu possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, admitindo, pois, a manutenção da prisão preventiva, nos termos do que preceitua o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por maioria, denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    [...] 



    2. Diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção dos acautelamentos preventivos para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em direito absoluto a recorrer da sentença em liberdade. 3. Revela entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores (v. súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal), a possibilidade da concessão de guia de execução provisória da pena em face de recurso pendente de julgamento, providência já adotada na origem.



    V.v. 1. Caracteriza constrangimento ilegal a sentença condenatória que sem a necessária fundamentação em dados concretos do feito nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Levando-se em consideração que o regime de pena fixado ao paciente se revela menos gravoso que o recolhimento preventivo, a medida constritiva deve ser revogada, notadamente por se afigurar desproporcional. 3. Ordem concedida em parte. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    2. No caso, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. O paciente foi preso em flagrante transportando de cerca de 300g de maconha em ônibus interestadual, constando que ele utilizava as redes sociais para a realização da comercialização ilícita e havia viajado para o Rio de Janeiro com a finalidade específica de adquirir o entorpecente. A custódia foi convertida em preventiva com base na gravidade concreta da conduta, bem como nos indícios da prática reiterada do delito.



    3. Por ocasião da sentença condenatória, o magistrado singular manteve a segregação, reiterando a fundamentação prévia, bem como destacando a ausência de modificações aptas a justificar a revogação da custódia. Ressaltou que ele respondeu preso a toda a ação penal. Além disso, a sentença reforçou os indícios de contumácia delitiva, inclusive mencionando print de mensagem por ele publicada em que "divulga somente trabalhar com quilograma (1kg) de droga, quantidade considerável para ser considerado apenas como um traficante ocasional".



    4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    5. Ademais, não se observa incompatibilidade entre a segregação preventiva e o regime de cumprimento de pena aplicado. O magistrado determinou, na sentença, a expedição de guia de execução provisória, assegurando, assim, o recolhimento do recorrente em regime compatível com a condenação.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Se o decreto condenatório recorrível fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal, não se mostra necessária e adequada a manutenção da prisão cautelar, nessa fase processual, por ela ser muito mais gravosa que a sentença penal condenatória, não transitada em julgado, evidenciando, também, a total ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida extrema.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, já que os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. 



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 0006222-07.2022.8.13.0153, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente